Tribunal: STF
Processo: Rcl 56689
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS A EMPREGADA MUNICIPAL CELETISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 37 E 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.894. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 31.10.2022, pelo Município de Passo Fundo/RS contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020894-54.2019.5.04.0661, pelo qual teriam sido desrespeitadas as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 10 deste Supremo Tribunal e descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.894:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. Espécie na qual a Lei Orgânica Municipal não faz distinção entre servidores celetistas e estatutários, razão pela qual os benefícios previstos no art. 36 da referida lei são extensíveis também aos agentes comunitários de saúde. Recurso provido. (…)



    FUNDAMENTAÇÃO



    I - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE.



    1. VANTAGENS GARANTIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - APLICAÇÃO DOS DIREITOS DAS LEIS COMPLEMENTARES 202/08 E 203/08 - PROGRESSÃO DE GRAU - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ADICIONAL TRIENAL - LICENÇA PRÊMIO - ABONO FAMILIAR - ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. (…) 



    No caso, é incontroverso que a reclamante é empregada pública do Município de Passo Fundo, admitida em 2015 para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, tendo prestado concurso público nos moldes legais. 



    Como se vê, a Lei Orgânica do Município não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, segundo a qual servidores públicos são todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos. 



    A Lei Complementar Municipal 203/2008, que procurou, em seu art. 3º, redefinir o conceito de servidor municipal disposto na Lei Orgânica do Município, ao prever que ‘Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público.’, não tem o condão de afastar o direito da recorrente, na medida em que é hierarquicamente subordinada aos termos da Lei Orgânica do Município. (…)



    Assim, posta a questão, não há como afastar a aplicação das normas contidas na Lei 203/2008, vigente quando da admissão da reclamante, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos municipais. 



    Nesta esteira, passo à análise dos pedidos à ela relacionados.



    1.1 - PROGRESSÃO DE GRAU



    (…) No que tange ao período de labor na efetiva condição de empregada pública, aplica-se à autora as normas insertas nos arts. 63 e 64 da Lei 203/2008, verbis: (…)



    Assim sendo, tendo em vista que a reclamante foi admitida em 01.07.2015 e não havendo nos autos prova de qualquer fato obstativo do direito, faz ela jus ao pagamento de diferenças salariais por promoções, no percentual de 6% sobre o salário base, no ano de 2017, sempre no mês de outubro. São devidos, ainda, reflexos em 13ºs salários, férias com 1/3 e FGTS.



    1.2 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE



    (…) A Lei Complementar Municipal n. 203/08, aplicável à reclamante, possui disposição prevendo base de cálculo específica para o adicional de insalubridade em seu artigo 99: (…)



    Considerando que o adicional de insalubridade é apurado exclusivamente sobre o salário básico, não integram sua base de cálculo as parcelas de triênios e de licença-prêmio convertida em espécie. 



    1.3 - TRIÊNIOS 



    No que tange aos triênios, assim define a Lei 203/2008 em seus arts. 94, 95, 96 e 97: (…)



    Observada a disposição legal e tendo em vista que a reclamante foi admitida em 01.07.2015, faz ela jus a 7% a título de triênios a cada três anos de labor em favor do Município de Passo Fundo, calculado sobre o salário básico, em parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em férias com 1/3, 13º salários e FGTS. 



    1.4 - LICENÇA PRÊMIO 



    Em relação à licença prêmio, prevê o art. 147 da Lei 203/2008:



    (…) Observado o tempo de serviço da reclamante e a previsão contida na legislação acima transcrita, reconheço o direito a 90 dias de licença prêmio a cada ano de labor, condição esta que deve ser observada pelo réu durante toda a vigência do contrato de trabalho. A forma de fruição ou conversão em pagamento do benefício deve observar a forma prevista na referida lei. 



    1.5 - ABONO FAMILIAR 



    Quanto ao abono familiar, o mesmo tem previsão no artigo 170 da Lei Complementar n. 203/08: (…)



    A reclamante, tendo uma filha menor de 18 anos, conforme certidão de nascimento juntado aos autos, requer o pagamento do percentual de 10% sobre seus vencimentos, eis que preenche os requisitos necessários para tal benesse. 



    Nestes termos, concedo à reclamante o direito ao abono familiar desde a sua admissão, inicialmente em 1 quota, a qual é devida até a data em que sua filha complete 18 anos, à razão de 10% sobre o menor vencimento padrão do município. 



    1.6 - ADICIONAL DE ESCOLARIDADE



    (…) A Lei Complementar nº 202, de 03 de julho de 2008, que fixa novos valores para os padrões iniciais de vencimentos do quadro de funcionários públicos municipais efetivos de Passo Fundo e dispõe sobre outras vantagens, em seu artigo 7º, estabelece que: (…)



    Portanto, é aplicável a previsão contida na referida Lei Complementar à reclamante. 



    Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, no item, para acrescer à condenação o pagamento de adicional de escolaridade, no percentual de 15%, nos termos estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 202/08, com reflexos em férias com 1/3, décimos terceiros salários e FGTS. 



    Descabem reflexos em descansos semanais remunerados em face do pagamento mensal da parcela que já engloba tal remuneração” (fls. 17-29, e-doc. 3).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada, “ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37” (fl. 3).



    Afirma que, “no caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia” (fl. 3).



    Informa que “a posição do TRT4 é pacífica em estender o Estatuto (Lc 203/08) aos servidores celetistas do Município, tanto que houve edição de súmula (119), a propósito, de conteúdo claramente inconstitucional” (fl. 4). 



    Assevera que “o precedente firmado da ADI 3.894-RO é revelador de pacífica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição” (fl. 6).



    Ressalta que “a decisão do TRT4 viola de forma clara e inequívoca ambos dispositivos constitucionais indicados, pois supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores” (fl. 6). 



    Argumenta que “o ESTATUTO [dos Servidores Públicos Municipais] somente é aplicável aos ocupantes de cargos, a teor do seu art. 3º” e, “ao afastar a aplicabilidade do Art. 3º do Estatuto, o TRT4 está violando de forma flagrante a Súmula Vinculante 10 do STF [, pois,] apesar da legislação municipal estar alinhada com a Constituição Federal, o TRT4 esta afastando a aplicabilidade de leis sem declará-las inconstitucionais, em clara ofensa à S. Vinculante 10 dessa Suprema Corte” (fl. 9). 



    Requer medida liminar, para suspender “o v. acórdão da 6ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº 0020894- 54.2019.5.04.0661” (fl. 10).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para cassar o v. acórdão da 6ª Turma do E. TRT da 4ª Região” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao conceder à empregada municipal celetista vantagens trabalhistas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo/RS (Lei Complementar n. 203/2008), a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 10 deste Supremo Tribunal e descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.894.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determina-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    5. Na espécie, a autoridade reclamada estendeu à beneficiária, empregada municipal celetista, as vantagens trabalhistas previstas na Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo/RS), condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais, diferenças de adicionais, triênios, licença prêmio e abono, equiparando servidores estatutários e celetista sem previsão legal:



    “No caso, é incontroverso que a reclamante é empregada pública do Município de Passo Fundo, admitida em 2015 para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, tendo prestado concurso público nos moldes legais. 



    Como se vê, a Lei Orgânica do Município não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, segundo a qual servidores públicos são todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos. 



    A Lei Complementar Municipal 203/2008, que procurou, em seu art. 3º, redefinir o conceito de servidor municipal disposto na Lei Orgânica do Município, ao prever que ‘Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público’, não tem o condão de afastar o direito da recorrente, na medida em que é hierarquicamente subordinada aos termos da Lei Orgânica do Município. 



    Neste sentido é a farta jurisprudência deste Tribunal: (…)



    Assim, posta a questão, não há como afastar a aplicação das normas contidas na Lei 203/2008, vigente quando da admissão da reclamante, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos municipais” (fls. 22-24, e-doc. 3).



    Ao deferir à interessada, empregada celetista, os mesmos direitos previstos no Estatuto do Servidores Públicos do Município de Passo Fundo/RS (LC n. 203/2008), a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região aumentou os vencimentos da autora da reclamação trabalhista sem previsão legal, fundamentando sua decisão na isonomia. Descumprido, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante n. 37.



    6. Na sessão virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Rcl n. 50.347, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para manter decisão pela qual cassado acórdão no mesmo sentido, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de Passo Fundo/RS sob os mesmos argumentos, os Ministros deste Supremo Tribunal têm suspendido os efeitos das decisões reclamadas. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl n. 50.819, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.3.2022; Rcl n. 50.655, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.3.2022; Rcl n. 55.963, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2022; Rcl n. 55.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2022; e Rcl n. 53.476, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.8.2022.



    7.  Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020894-54.2019.5.04.0661 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora